Tribunal: TJDFT
Processo: 0731744-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731744-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Arnaldo Canedo Nascimento contra ato supostamente coator imputado ao então Secretário de Fazenda do Distrito Federal. O impetrante insurge-se contra a exigibilidade do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI incidente sobre a compra e venda do imóvel descrito como “Loja Comercial n° 02, situada no Térreo do Bloco I-04, Conjunto 02 – Trecho 01, do Setor de Hotéis e Turismo Norte (SHT/Norte), Brasília – DF; e 01(uma) vaga de garagem (descoberta), identificada pelo número 190, situada no subsolo do mesmo empreendimento”, cuja base de cálculo, segundo o Distrito Federal, seria o valor venal do bem (R$ 2.304.840,54), enquanto ele entende que o montante deve corresponder ao valor da operação (R$ 643.000,00). Relata que, “ao buscar o Cartório de Notas para lavrar a Escritura do imóvel, o Impetrante se surpreendeu com a exigência do Cartório pela apresentação das Guias de recolhimento do ITBI, devidamente pagas. Maior surpresa ainda, foi pelos valores ABSURDOS, apresentados nas Guias de Recolhimento emitidas pelo próprio Cartório (Cópias anexas), cujo prazo expirará em 20/05/2017. Nessas Guias foi considerada a tabela de valores fixados pelo Distrito Federal, para os imóveis da região, cujo valor venal atribuído à Loja Comercial, que constitui a base de cálculo do ITBI, é de R$ 2.304.840,54 (dois milhões, trezentos e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos); sendo a alíquota do imposto de 3% (três por cento), o imposto a ser recolhido até o dia 20/05/2017 é de R$ 69.145,21 (sessenta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos); o valor venal atribuído à Garagem foi de R$ 98.978,34, gerando um imposto de R$ 2.969,35” (ID 29616181, p. 3). Após tecer considerações teóricas acerca do imposto e invocar as disposições constantes do artigo 38 do CTN e “LM 11.154/91, art. 7o”, defende que “o lançamento do ITBI considerando valor venal por estimativa superior ao real da alienação ou de mercado como aqui demonstrado, além de se caracterizar confisco, infringe o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal e fere frontalmente o disposto nos artigos 32 e 33, do Código Tributário Nacional” (ID 29616181, p. 6). Sustenta estar caracterizado o perigo da demora ao argumentar que, acaso o imposto não seja recolhido até o dia 20/05/2017, “incidirão juros de mora, atualização monetária e multa” (ID 29616181, p. 8), além de ser necessária a propositura de ação de repetição de indébito tributário para reaver a diferença do valor recolhido. Em síntese, requer: a) concessão de medida liminar, inaudita altera pars, ante as flagrantes inconstitucionalidades apresentadas, para que seja determinado à autoridade coatora, SECRETÁRIO DE FINANCAS DO DISTRITO FEDERAL, o acolhimento do tributo calculado pela alíquota de 3% sobre o valor efetivo da alienação, ou seja: R$ 630.000,00 para a Loja Comercial, gerando imposto de R$ 18.900,00, e, R$ 13.000,00, para a Garagem, gerando imposto de R$ 390,00, totalizando, R$ 19.290,00; com a inclusão destes valores no Banco de Dados da Secretaria de Finanças, para propiciar a emissão de novas Guias de Recolhimento pelo Cartório de Notas; suspendendo-se a exigibilidade do restante do valor do tributo até decisão definitiva do presente writ; b) seja determinado ao Cartório de Notas, emissor das Guias com valores absurdos, que acolha, para lavratura das respectivas escrituras, mediante a comprovação do recolhimento do ITBI nos valores de R$ 18.900,00 e R$ 390,00, equivalentes a 3% do valor efetivo da alienação constante da escritura dos respectivos imóveis, efetuando-se os registros respectivos; c) seja, ao final, prolatada sentença concessiva da segurança pleiteada, em definitivo, reconhecendo a inconstitucionalidade da exação do ITBI por valores excessivamente superiores ao efetivo valor pelo qual os imóveis foram alienados, impondo-se que a exação se dê com base no valor de venda constante da escritura pública juntada aos autos, como único meio de evitar o caráter confiscatório da exação; d) seja também, incluído na sentença definitiva, em caráter preventivo, o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação dos futuros IPTUs, relativos aos imóveis em questão, pelos mesmos motivos alegados nesta peça, e por se considerar que o IPTU seja um acessório do ITBI. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já acolheu pleito, considerando que, tanto o art. 33 do CTN, que trata do IPTU, quanto o art. 38 do mesmo Código, que cuida dos impostos sobre transmissão de bens (ITBI), definem a base de cálculo como valor venal, não podendo coexistir dois valores venais, um para o IPTU e outro para ITBI; e) a notificação da Autoridade Fiscal para que preste as informações (artigo 7o, I, da Lei 1.533/51), se quiser; e f) seja ouvido o DD. Representante do Ministério Público Federal, caso seja julgado necessário. É o relatório. Decido. Nos termos da norma inscrita no artigo 1o da Lei 12.016/19, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Por direito líquido e certo, entende-se aquele verificado de plano, mediante prova pré constituída, manifesto na existência, delimitado na extensão e exercitável no momento da impetração da ação mandamental. Sob outro norte, de acordo com a norma inscrita no artigo 7o, III, da Lei 12.016/09, nos mandados de segurança, o juiz poderá ordenar “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Logo, a concessão da liminar pressupõe a existência simultânea da relevância dos fundamentos invocados, isto é, deve está inequivocamente demonstrada a violação do direito líquido e certo, a ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, não verifico os pressupostos da medida almejada, tendo em vista que, de acordo com a conjugação das normas inscritas no Código Tributário Nacional, 38, e Lei Distrital 3.830/06, 6o, § 2o, o valor venal do imóvel constante da escritura pública somente prevalece, para fins de aferição da base de cálculo do ITBI, se o montante for superior ao apurado pela Administração Pública. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. AVALIAÇÃO FEITA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREÇO APURADO EM CONFORMIDADE À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. ... 3. "A base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI é o valor venal do imóvel, apurado pela Administração Tributária, por meio de avaliação realizada com base nos dados de que dispõe (Lei Distrital 3.830/2006, arts. 5o e 6o)" (TJDFT. Acórdão 1190050, 07121545620188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. "Não se distancia do disposto no art. 148 do CTN o procedimento adotado pela Administração Distrital de avaliação prévia dos imóveis situados no Distrito Federal, de acordo com critérios técnicos, possibilitando ao particular a utilização de ferramentas virtuais de contestação da avaliação e de impugnação do posterior lançamento do ITBI" (TJDFT. Acórdão 1298044, 07030012820208070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Recurso conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1372218, 07072294620208070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM. ARBITRAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. VIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. ART. 39 DA LEI DISTRITAL N. 4.567/2011. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS. 1. O valor venal do bem imóvel constitui a base de cálculo do ITBI, nos termos do art. 38 do CTN. Portanto, consoante o art. 6o, § 2o, da Lei Distrital n. 3.830/2006, o valor do negócio jurídico firmado entre as partes, constante na escritura pública, deve prevalecer para fins de base de cálculo do tributo em questão, apenas nas situações em que for superior ao montante apurado pela Administração Pública. 2. Não se verifica ilegalidade no procedimento adotado pelo Distrito Federal ao calcular o ITBI a partir dos critérios estabelecidos na Lei Distrital n. 3.830/2006, de modo a cobrar a exação fiscal com base no valor venal do bem. Frise-se que o art. 39 da Lei Distrital n. 4.567/2001, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, ao tratar sobre impugnação, viabiliza que o contribuinte inaugure o contencioso administrativo fiscal ao manejar impugnação contra o crédito fiscal constituído. Assim, embora o lançamento do ITBI seja por declaração, nada obsta que a Administração Pública realize o lançamento de ofício para suprir omissão ou realizar retificação, no intuito de identificar corretamente a base de cálculo da exação fiscal, a teor do art. 149 do CTN. 3. Considerando que o contribuinte recebeu o documento de arrecadação fiscal contendo as precisas informações acerca da base de cálculo utilizada para a fixação do tributo (ID 22929773), o qual totalizou o montante de R$141.949,56 (cento e quarente e um mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), poderia, caso tivesse interesse, apresentar impugnação na via administrativa e questionar os critérios adotados pelo Fisco, nos termos do art. 39 da Lei Distrital n. 4.567/2001. Todavia, optou pelo pagamento da exação fiscal, sem manifestar qualquer insurgência, não podendo se utilizar de sua omissão para, somente agora, na via judicial, alegar a nulidade do procedimento utilizado pela Administração Pública. 4. Além disso, a base de cálculo do ITBI e do IPTU não necessariamente devem coincidir, pois possuem natureza jurídica diversa. Em outras palavras, ainda que a base de cálculo do IPTU do imóvel em questão seja inferior ao parâmetro utilizado para cobrança do ITBI, tal fato não ocasiona a nulidade da base de cálculo do tributo em análise, considerando que a modalidade de lançamento das exações fiscais em comento justifica que, muitas vezes, sejam encontrados valores distintos. 5. Do acervo probatório, não se verifica qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Fisco. Ademais, a parte autora, ora recorrida, não demonstrou que o valor venal apurado pelo Ente Público seja efetivamente discrepante ao valor de mercado do bem, limitando-se a arguir a nulidade do procedimento, o que não se constata, já que, uma vez realizado o lançamento do tributo, o contribuinte poderia apresentar impugnação perante a administração fiscal, inaugurando processo administrativo regular (art. 39 da Lei Distrital n. 4.567/2001). 6. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel e pode ser arbitrado pelo Fisco, consoante previsto na Lei Distrital n. 3.830/2006. Assim, o contribuinte pode apresentar impugnação, seja na via administrativa ou judicial, ao valor apresentado pela Administração Pública e demonstrar que o valor monetário do bem é inferior àquele utilizado pelo Estado no ato de lançamento, o que não foi feito no presente caso. 7. Portanto, ausente irregularidades no procedimento utilizado pela Fazenda Pública, a r. sentença objurgada merece reforma. Reformada a sentença, impõe-se a inversão da sucumbência. 8. Recurso conhecido e provido. Sucumbência invertida. (Acórdão 1366832, 07064170420208070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, como na hipótese dos autos o valor da venda foi inferior ao apurado pela Administração, a relevância da fundamentação, enquanto requisito necessário à concessão da medida cautelar, não restou caracterizada. Na mesma direção, não há que se falar em perigo da demora, tendo em vista que, entre a impetração da ação e o encaminhamento dos autos ao Juízo competente, houve o transcurso de mais de quatro anos sem que o interessado impulsionasse o feito. Em face das razões expostas, indefiro o pedido liminar. Consoante disposições constantes do artigo 7o, I e II, da Lei 12.096/09, notifique-se a autoridade supostamente coatora para prestar informações e, em seguida, cientifique-se o Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH